Tribunal: TJDFT
Processo: 0009774-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009774-26.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA RECORRIDA: CACILDA APARECIDA DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TEMA 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. 1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A reprodução de alguns argumentos dirigidos ao juízo a quo não impede o conhecimento do recurso. 2. Nos termos do parágrafo 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, não sendo encontrados bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual se dará início à contagem do prazo prescricional. Findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 3. A efetiva constrição de bens penhoráveis interrompe a prescrição intercorrente conforme entendimento exarado no Tema 568 de Recurso Especial Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não corrigiu o erro material apontado, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 206, §3o, do Código Civil, e 921, §4o, do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão impugnado incorreu em error in judicando ao fixar o termo “a quo” da prescrição intercorrente em 28/9/2018 e o prazo prescricional de 3 (três) anos, mas ao aplicar o prazo prescricional ao caso concreto, concluir que o termo final seria 16/2/2024 (mais de cinco anos depois), quando deveria ter sido 16/2/2022, como consta na sentença. Alega, ainda, que o juiz de primeira instância, ao constatar o erro material, desconstituiu a penhora no rosto dos autos do inventário, razão pela qual o tema 568 dos recursos repetitivos do STJ é inaplicável ao caso concreto. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, inciso III, do CPC, e 206, §3o, do Código Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025